Tribunal: TJES
Processo: 0002562-86.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Obrigações; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002562-86.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEI ALVES RODRIGUES e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002562-86.2019.8.08.0011

RECORRENTES:
VANDERLEI ALVES RODRIGUES
e
V A RODRIGUES - EPP

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 929 DO STJ. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO QUANTO A MATÉRIAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em face de decisão que determinou a suspensão do processamento de recurso especial até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no Tema n° 929 (REsp 1963770/CE). O agravante pleiteia o prosseguimento do julgamento quanto às matérias autônomas e distintas da tese afetada, sob o argumento de que o sobrestamento deve restringir-se exclusivamente ao ponto vinculado ao repetitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se, havendo matérias autônomas no recurso especial, é admitida a cisão do julgamento para processamento das questões não vinculadas ao tema repetitivo afetado ou se a pendência de julgamento de tese sob o rito dos recursos repetitivos impõe o sobrestamento integral do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A existência de controvérsia pendente de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos no recurso especial constitui óbice à análise de quaisquer outras questões veiculadas no apelo.

2. O § 2º do art. 1.041 do CPC veda a cisão ou o prosseguimento parcial do julgamento quando houver matéria afetada pela sistemática de precedentes obrigatórios.

3. O processo deve permanecer suspenso até a publicação do acórdão paradigma para posterior cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É incabível a cisão do julgamento de recurso especial para análise de matérias autônomas quando houver ponto da insurgência vinculado a tema submetido à sistemática de recursos repetitivos.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 42 da Lei 8.078/1990; alínea a do inciso I do art. 1.030, inciso III do art. 1.030, art. 1.040 e § 2º do art. 1.041 da Lei 13.105/2015.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n° 929 (REsp 1963770/CE); STJ, EDcl no AREsp n. 2.954.709, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. 04.02.2026; STJ, AREsp n. 2.855.562, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 07.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002562-86.2019.8.08.0011

RECORRENTE:
VANDERLEI ALVES RODRIGUES

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (id. 16779817) interposto por VANDERLEI ALVES RODRIGUES, em face da decisão (id. 15975186) desta Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do Recurso Especial (id. 13510426) até o julgamento definitivo do Tema 929 do STJ (REsp 1.963.770/CE).

O Agravante sustenta, em síntese, que a existência de matérias autônomas e distintas da tese afetada permitiria o prosseguimento do recurso quanto aos demais pontos, restringindo-se a suspensão apenas à questão vinculada ao repetitivo.

A insurgência não prospera. Na espécie, a controvérsia relativa à violação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, encontra-se pendente de definição pela Corte Superior sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 929/STJ).

Diferentemente do que defende o recorrente, o sistema processual civil não autoriza a cisão do julgamento em sede de juízo de prelibação. Nos termos do artigo 1.041, § 2º, do CPC, a pendência de controvérsia sob o rito dos repetitivos constitui óbice ao exame imediato das demais questões veiculadas no apelo extremo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o sobrestamento deve abranger a totalidade do recurso, visando garantir a segurança jurídica e a economia processual, evitando-se decisões contraditórias. Nesse sentido: EDcl no AREsp n. 2.954.709, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 04/02/2026 e AREsp n. 2.855.562, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 07/03/2025.

Portanto, a manutenção da suspensão integral do feito é medida que se impõe até a fixação da tese pelo tribunal de destino.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso III, do CPC, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que decretou o sobrestamento do feito.

É como voto.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.